Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706022-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARSAM REFINADORA DE METAIS LTDA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marsam Refinadora de Metais Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. (processo n. 0701067-13.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de remoção de matéria jornalística publicada no sítio eletrônico da ré/agravada em 6/11/2024. Em suas razões recursais (ID 68960247), a agravante sustenta, em suma, que teria sido alvo de “matéria jornalística tendenciosa e falaciosa”, que foi publicada no sítio eletrônico da ré/agravada em 6/11/2024. Pontua que a matéria jornalística teria conteúdo difamatória. Assenta que o “fato de uma das sócias da pessoa jurídica ser filha da pessoa apontada como criminosa na matéria jornalística não pode, de nenhuma forma, dar credibilidade à falaciosa notícia, muito menos o fato de a dita pessoa ter sido sócia da empresa nos idos de 2019, há mais de seis anos”. Diz que “não pode ser penalizada por qualquer questão que envolva outra pessoa, natural ou jurídica, se nenhum vínculo tem com fatos supostamente delituosos”. Afirma que “não existe qualquer condenação criminal ou prisão, mesmo ao Sr. DIRCEU SOBRINHO, tratando-se a matéria jornalística de viciada, falaciosa e difamatória”. Acrescenta que “o contrato firmado entre a Agravante e a CASA DA MOEDA DO BRASIL não possui qualquer vício ou irregularidade, que possa dar alguma credibilidade à nefasta matéria jornalística em questão”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, “a imediata exclusão da matéria jornalística publicada, da rede mundial de computadores (internet)”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 68960251). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. De início, cumpre transcrever excerto de interesse da r. decisão agravada: Trata-se de demanda na qual visa a parte autora a concessão de tutela de urgência para que seja retirada da "internet" matéria jornalística veiculada em 06/11/2024, através do endereço eletrônico (link): https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/casa-da-moeda-contrataempresa-ligada-a-rei-do-ouro-preso-pela-pf, tendo em vista que contém texto com conteúdo difamatório sobre a autora. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Note-se que na petição inicial, a autora não alega que houve a divulgação de informações inverídicas. Não nega o fato de que a representante da autora é, de fato, filha do empresário Dirceu Sobrinho; que referido empresário esteve ligado à autora até o ano de 2019 (ainda que informalmente) e que foi preso em 2022 em razão de suspeitas de garimpo ilegal em terras indígenas, através de atividades da FD Gold, e que parte do ouro processado (1/3) pela autora é proveniente da FD Gold. Ademais, a questão que envolve a veracidade dos fatos mencionados na referida matéria merece maior dilação probatória. Assim, não está caracterizada a verossimilhança das alegações iniciais. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos de tutela. (...). Anote-se, quanto ao primeiro requisito para concessão da medida liminar, que, com a finalidade de resguardar o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e a imagem das pessoas, albergado no art. 5o, X, da Constituição Federal, é possível, em tese, acolher a pretensão contra eventuais excessos praticados em publicações. Todavia, a liberdade expressão, de informação e de imprensa encontram igual amparo na Constituição Federal, como valores caros à democracia e condiciona eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente. Na espécie, constata-se que o conteúdo da publicação jornalística publicada no sítio eletrônico da agravada, em uma análise inicial, se limita a informar dados verídicos, tendo em vista que, a princípio, o próprio recorrente não nega as informações contidas no reportado texto, mas se limita a alegar um suposto caráter “tendencioso” da redação. Tem-se, portanto, ao menos por ora, que o conteúdo da reportagem objeto de discussão nos autos de origem é de natureza estritamente informativa. Muito embora se observe, da aludida reportagem, menção a supostas irregularidades praticadas por terceiros, verifica-se, neste instante, que a matéria jornalística se limita a reproduzir as informações verídicas. Nesse cenário, com a ressalva de maior e mais aprofundada análise a ser realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado desta Turma, denota-se que os conteúdos objetos de pedido de supressão pela parte agravante apresentam discurso eminentemente informativo. É dizer, não se constata, de plano, quaisquer ilações ou acusações diretas contra a agravante. Desse modo, não demonstrado, a princípio, conteúdo manifestamente falso, deve-se preservar, sobretudo no âmbito de pedido de tutela provisória, o exercício da liberdade de imprensa, que é garantida pelo art. 220, § 1o, da Constituição Federal. Nesse sentido, aliás, colha-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 4. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas (Adaptado). 5. A controvérsia inerente aos possíveis prejuízos suportados pelo agravante em razão da veiculação da matéria jornalística, assim como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo para prejudicá-lo, demandam análise de cognição exauriente, sendo imprescindível oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401610, 07328506520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, no que se refere ao segundo requisito para concessão da liminar, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora